Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, periculosidade do agente e insuficiência de medidas cautelares diversas.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas, por si sós, a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

3. Ordem denegada.